Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de importunação sexual e embriaguez ao volante. Alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos artigos 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do perigo de reiteração delitiva.
4. A custódia se justifica pela natureza do delito, envolvendo violência contra adolescente e tentativa de obstrução da apuração dos fatos, além da reincidência do paciente em práticas ilícitas, conforme antecedentes criminais.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos da cautelaridade.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.